Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600265-68.2024.6.16.0062
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
29/09/2024
Número: 0600265-68.2024.6.16.0062

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 11/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Omissão de Informações
Obrigatórias
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Eleitoral n.º 0600265-
68.2024.6.16.0062 que com base no silêncio do inciso IV do Art. 57-B da Lei 9.504/97 em relação à
obrigatoriedade de comunicação dos endereços de redes sociais e na diferença de tratamento
dado pela própria Resolução-TSE nº 23.610 entre sites de campanha e redes sociais, apoiado no
princípio da menor interferência no debate democrático e na presunção de boa-fé no uso de perfis
pré-existentes para fins de propaganda eleitoral própria e legítima, mantendo entendimento
exarado por este juízo no pleito eleitoral de 2020, julgou improcedente a representação eleitoral.,
(Representação eleitoral por propaganda irregular na internet, com fundamento no art. 96, II da Lei
Federal n.º 9.504/97, ajuizada pela Coligação "Pra Frente rio Azul" em face de Jair Rodrigo Lebid,
alegando suposta veiculação de propaganda eleitoral irregular na internet, em perfil pessoal de
rede social não comunicado previamente à Justiça Eleitoral; JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO
09/09/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX ). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
JAIR RODRIGO LEBIT (RECORRIDO)
LUIZ FERNANDO BIUHNA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44052796
20/09/2024
19:18
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.253

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600265-68.2024.6.16.0062 – Rio Azul –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: JAIR RODRIGO LEBIT
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO BIUHNA - OAB/PR122018
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÃO 2024. RECURSO ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
PERFIL PESSOAL EM REDE SOCIAL.
FALTA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA À
JUSTIÇA ELEITORAL. NECESSIDADE.
I M P O S I Ç Ã O
D E
M U L T A .
CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO
RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto
pelo Ministério Público Eleitoral contra
sentença da 62ª Zona Eleitoral de
Rebouças/PR, que julgou improcedente
representação movida pela Coligação "Pra
Frente Rio Azul" contra o candidato Jair
Rodrigo Lebid

1.2. O Ministério Público alegou
irregularidade na propaganda eleitoral
veiculada em perfil pessoal de rede social,
cujo endereço eletrônico não foi
previamente comunicado à Justiça Eleitoral,
conforme exigência do art. 57-B da Lei
9.504/1997.

1.3. O Juízo de 1º grau julgou improcedente
a representação, considerando o princípio
Num. 44052796 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 20/09/2024 19:18:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092019180467200000043004944
Número do documento: 24092019180467200000043004944
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/09/2024 14:38:03

da menor interferência no debate
democrático e a presunção de boa-fé no
uso de perfis pessoais pré-existentes para
fins de propaganda eleitoral.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A obrigatoriedade de comunicação
prévia à Justiça Eleitoral dos endereços
eletrônicos de redes sociais utilizados para
propaganda eleitoral por candidatos.

2.2. A caracterização da propaganda
eleitoral em perfil pessoal de rede social
como irregular pela falta de comunicação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O art. 57-B, §1º, da Lei 9.504/1997 e o
art. 28 da Resolução TSE nº 23.610/2019
estabelecem a obrigatoriedade de
comunicação prévia dos endereços
eletrônicos utilizados para propaganda
eleitoral. A violação desse dispositivo
sujeita o responsável ao pagamento de
multa.

3.2. A liberdade de expressão não exime o
cumprimento da legislação eleitoral, que
visa garantir transparência e controle sobre
as propagandas eleitorais.

3.3. A jurisprudência do Tribunal Regional
Eleitoral do Paraná já consolidou o
entendimento de que a ausência de
comunicação prévia não é sanada pela
regularização posterior do perfil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e provido. Sentença
reformada, com aplicação de multa de R$
5.000,00 ao representado.

Tese de julgamento: "A propaganda
eleitoral veiculada em redes sociais de
candidatos, sem a comunicação prévia à
Justiça Eleitoral dos endereços eletrônicos,
caracteriza-se como irregular, atraindo a
imposição de multa, nos termos do art. 57-
B, §5º, da Lei 9.504/1997."

Dispositivos relevantes citados:
Num. 44052796 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 20/09/2024 19:18:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092019180467200000043004944
Número do documento: 24092019180467200000043004944
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/09/2024 14:38:03

Lei 9.504/1997, art. 57-B, §1º e §5º.

Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 28, §1º.

Jurisprudência relevante citada:

TRE-PR, Representação nº 060210139,
Acórdão, Des. Melissa De Azevedo Olivas,
14/09/2022.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 19/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral -
Promotoria da 62ª Zona Eleitoral de Rebouças/PR - em face da sentença proferida pelo
Juízo da 62ª Zona Eleitoral de Rebouças/PR, a qual julgou improcedente a representação
proposta pela Coligação "Pra Frente Rio Azul" contra o candidato ao cargo de vereador
JAIR RODRIGO LEBID.

Na origem, trata-se de representação eleitoral, com pedido liminar, proposta
pela Coligação "Pra Frente Rio Azul" em desfavor de Jair Rodrigo Lebid. Narra, em
síntese, que o representado realizou veiculação de propaganda eleitoral irregular na
internet, em perfil pessoal de rede social não comunicado previamente à Justiça Eleitoral.
Requereu, liminarmente, a remoção imediata das postagens consideradas irregulares,
sob pena de multa.

A decisão de id. 43983137 indeferiu o pedido liminar para remoção imediata
das postagens indicadas, diante da ausência de prova inequívoca de dano irreparável e
considerando o princípio da menor interferência no debate democrático.

Jair Rodrigo Lebid apresentou Contestação (id. 43983142), argumentando a
legalidade da propaganda realizada e o uso de perfil pessoal com alcance restrito aos
seus amigos, conhecidos e familiares que o seguem na rede social, tendo apenas 6
curtidas. Afirma que isso evidencia que a postagem não gerou um impacto significativo na
igualdade de condições entre os candidatos, bem como não foi utilizado disparo em
massa, reforçando que não houve qualquer prejuízo ao processo eleitoral.

Num. 44052796 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 20/09/2024 19:18:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092019180467200000043004944
Número do documento: 24092019180467200000043004944
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/09/2024 14:38:03

O Ministério Público Eleitoral se manifestou pela procedência da
representação, condenando-se o representado ao pagamento de multa, com base no art.
28, § 1º, da Resolução 23.640/2019, art. 24, VIII, da Resolução 23.609/2019, ambas do
Tribunal Superior Eleitoral, e art. 57-B, § 1º, da Lei 9.504/1997 (id. 43983147).

A Sentença de id. 43983148 julgou improcedente a representação eleitoral,
diante do silêncio do inciso IV do Art. 57-B da Lei 9.504/97 em relação à obrigatoriedade
de comunicação dos endereços de redes sociais e na diferença de tratamento dado pela
própria Resolução-TSE nº 23.610 entre sites de campanha e redes sociais, apoiado no
princípio da menor interferência no debate democrático e na presunção de boa-fé no uso
de perfis pré-existentes para fins de propaganda eleitoral própria e legítima, mantendo
entendimento exarado por este juízo no pleito eleitoral de 2020.

Inconformado, o Ministério Público Eleitoral interpôs recurso inominado
eleitoral em face da sentença (id. 43983153), alegando que o art. 28, § 1º, da Resolução
23.610/2019 e o art. 57-B da Lei 9.504/1997 são claros ao indicarem a necessidade de
comunicação prévia à Justiça Eleitoral dos endereços eletrônicos nos quais serão
veiculados os materiais de propaganda eleitoral do candidato. Afirma que neste caso,
não não restam dúvidas que o candidato usou o perfil denominado “lebidjairrodrigo”, cujo
o endereço não foi previamente comunicado à Justiça Eleitoral, notadamente no momento
do preenchimento do RRC ou no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar de sua
criação, para fazer veicular propaganda eleitoral em seu favor. Ressalta que as redes
sociais só foram comunicadas à Justiça Eleitoral após a propositura da representação.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso inominado eleitoral,
de modo a reconhecer a prática do ilícito de propaganda eleitoral irregular e condenar a
parte representada ao pagamento de multa prevista no art. 57- B, § 5º, da Lei
9.504/1997.

Jair Rodrigo Lebid apresentou Contrarrazões ao recurso (id. 43983155),
argumentando que a interpretação do inciso IV do artigo 57-B deve ser feita à luz dos
princípios constitucionais que regem a matéria eleitoral, especialmente a liberdade de
expressão e a participação democrática e que a exigência de comunicação de perfis
pessoais pré-existentes à Justiça Eleitoral não encontra respaldo na legislação vigente, e
sua imposição seria desproporcional, criando barreiras desnecessárias ao exercício de
direitos fundamentais. Afirma que a propaganda eleitoral realizada em perfis pessoais,
desde que não contenha conteúdo difamatório, fake news ou práticas que possam ser
qualificadas como propaganda eleitoral irregular, deve ser considerada legítima. Alega
que o artigo 28, § 1° da Resolução 23.610/2019 do TSE diferencia claramente entre
sítios e redes sociais, não impondo a mesma obrigatoriedade de comunicação para perfis
pessoais em redes sociais. Ainda, assevera que a liberdade de expressão deve
prevalecer sobre interpretações restritivas da legislação eleitoral que não encontram
respaldo claro na lei. Por fim, afirma que a sentença prolatada pelo Juízo de 1° grau está
em conformidade com o princípio da legalidade, ao reconhecer que a ausência de
comunicação de perfis pessoais preexistentes não configura, por si só, uma irregularidade
passível de sanção e com o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, já que a
sua decisão, ao julgar improcedente a representação, buscou equilibrar a regulamentação
da propaganda eleitoral com a proteção desses princípios, garantindo que a legislação
seja aplicada de maneira justa e proporcional.
Num. 44052796 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 20/09/2024 19:18:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092019180467200000043004944
Número do documento: 24092019180467200000043004944
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/09/2024 14:38:03

A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e
provimento do Recurso Eleitoral interposto (id. 44007392).

É o relatório.

VOTO

II.i. O Recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de
admissibilidade, mormente a tempestividade.

II.ii. No mérito, o objeto recursal centra-se na disposição das regras do art.
57-B, I e IV, § 5º, da Lei nº 9.504/97, que estabelece o seguinte:

Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas
seguintes formas:

I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça
Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de
internet estabelecido no País;

(...)

IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
aplicações de internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado
por:

a) candidatos, partidos ou coligações;

(...)

§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo
aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça
Eleitoral, podendo ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos
endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda eleitoral.

(...)

§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo
conteúdo e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil
reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse
cálculo superar o limite máximo da multa.

Da mesma, forma, no § 1º, I e II, do art. 28 da Resolução TSE nº
23.610/2019, com as alterações promovidas pela Resolução TSE nº 23.732/2024, assim
dispõe:

Num. 44052796 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 20/09/2024 19:18:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092019180467200000043004944
Número do documento: 24092019180467200000043004944
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/09/2024 14:38:03

Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes
formas (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, I a IV) :

[...]

§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo,
incluídos os canais publicamente acessíveis em aplicativos de mensagens,
fóruns online e plataformas digitais, salvo aqueles de iniciativa de pessoa
natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral impreterivelmente:

I - no RRC ou no DRAP, se pré-existentes, podendo ser mantidos durante
todo o período eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do
início da propaganda eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, § 1º);

II - no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar de sua criação, se ocorrer
no curso da campanha. (Grifei)

Os dispositivos legais supratranscritos instituem a obrigatoriedade de o
candidato comunicar, formal e previamente, à Justiça Eleitoral os endereços eletrônicos
que forem utilizados para veiculação de propaganda eleitoral na internet.

De fato, o perfil do representado veicula publicações com conteúdo eleitoral
em seu favor, postulante ao cargo de vereador, do município de Rio Azul, durante o
período eleitoral. Confira-se, a título exemplificativo, a seguinte imagem colacionada pelo
representante na exordial:

De acordo com os ensinamentos doutrinários, “para se compreender a
regulamentação feita pelo legislador em termos de propaganda na internet, importa ter em
mente que ele a faz tendo por base o estabelecimento de permissões, proibições e
obrigações a três distintos grupos de pessoas: cidadãos, que eventualmente seja
apoiadores das campanhas e que utilizem aplicações de internet; atores do processo
eleitoral (candidatos, partidos políticos e coligações) e empresas que atuam na
hospedagem de sites ou oferecimento de redes sociais. (...) O regime jurídico da
propaganda da internet realizada por atores do cenário eleitoral (candidatos, partidos e
coligações) é completamente distinto daquele imposto ao eleitor-apoiador. (...) Outra
característica do regime jurídico imposto aos atores do processo eleitoral, quando da
realização da propaganda na internet, é a limitação desta ao patrimônio digital próprio, de
candidatos e partidos.” (Jorge, Flavio Cheim. Curso de Direito Eleitoral / Flavio Cheim
Jorge, Ludgero Liberato, Marcelo Abelha Rodrigues. 3. ed. Ver., atual. e ampl. – Salvador:
Ed. JusPodivm, 2020. p. 380-383).

Assim, no momento que a página pessoal dos candidatos no perfil do
Facebook, ou mesmo no Instagram, passam a ser utilizados como canais de veiculação
de propaganda eleitoral, passa a existir a necessidade de comunicação formal dos perfis
das redes sociais à Justiça Eleitoral, com a finalidade de viabilizar o controle a bem do
eleitor e da democracia.

No entanto, no caso sob exame, não há anotação desse perfil no registro da
candidatura do recorrente, em contrariedade ao art. 57-B, § 1º, da Lei das Eleições e no §
1º, I e II, do art. 28 da Resolução TSE nº 23.610/2019, que menciona expressamente as
Num. 44052796 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 20/09/2024 19:18:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092019180467200000043004944
Número do documento: 24092019180467200000043004944
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/09/2024 14:38:03

redes sociais.

Diante disso, a realização de publicações em redes sociais por candidatos
sem a comunicação prévia do seu endereço eletrônico à Justiça Eleitoral atrai a
imposição da multa prevista no § 5º, do artigo 57-B, da Lei das Eleições.

Neste sentido, já se manifestou esta Corte Eleitoral, senão vejamos:

ELEIÇÕES 2022. RECURSOS ELEITORAIS EM REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL EM REDE SOCIAL. PRELIMINAR EXTINTIVA
REJEITADA. INDISPONIBILIDADE DO CONTEÚDO SUPRIDA PELAS
PROVAS APRESENTADAS. MÉRITO. ENDEREÇOS ELETRÔNICOS NÃO
COMUNICADOS PREVIAMENTE À JUSTIÇA ELEITORAL. VIOLAÇÃO AO
ART. 57-B, IV, E §1º DA LEI 9.504/97. POSTERIOR REGULARIZAÇÃO E
REMOÇÃO DAS POSTAGENS. IRRELEVÂNCIA. IRREGULARIDADE
VERIFICADA. MULTA DO ART. 57-B, §5º DA LEI DE ELEIÇÕES DEVIDA.
"QUANTUM" ADEQUADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.
SENTENÇA MANTIDA. ERRO MATERIAL CORRIGIDO "EX OFFICIO".
RECURSO INTERPOSTO PELO REPRESENTADO CONHECIDO E
DESPROVIDO. RECURSO INTERPOSTO PELA REPRESENTADA
PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]

3. O art. 57-B, IV e seu §1º da Lei nº 9.504/97 exige que os endereços
eletrônicos das redes sociais utilizadas para realização de propaganda
eleitoral sejam previamente comunicados à Justiça Eleitoral.

[...]

4. A posterior informação de endereço de rede social à Justiça Eleitoral não
afasta a irregularidade na propaganda eleitoral realizada anteriormente. Multa
que se mostra devida na forma do §5º do inciso IV do artigo 57-B da Lei das
Eleições.

[...]

7. Recurso interposto pelo representante conhecido e desprovido. Recurso
interposto pela representada parcialmente conhecido e desprovido.

(TRE – PR - REPRESENTACAO nº060210139, Acórdão, Des. Melissa De
Azevedo Olivas, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 14/09/2022.)
(Grifei)

Como se trata de endereço eletrônico pré-existente, deveria ter sido
registrado impreterivelmente no RRC no momento do seu preenchimento ou no prazo de
24 horas a contar de sua criação, sem margem para outra interpretação.

No caso, a regularização através de juntada dos endereços eletrônicos após
a propositura da representação, não o exime da multa ante à irregularidade ocorrida.
Num. 44052796 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 20/09/2024 19:18:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092019180467200000043004944
Número do documento: 24092019180467200000043004944
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/09/2024 14:38:03

Da mesma forma, contrariamente ao consignado pelo recorrido, o que se
discute neste feito não é abuso ou desequilíbrio das eleições, tampouco a privação à
publicação de propaganda eleitoral em redes sociais, mas tão somente o fato de que não
houve informação da utilização do Instagram no momento do registro da candidatura,
imposição clara na legislação eleitoral.

Por fim, não há ofensa à razoabilidade, à proporcionalidade ou legalidade
pela obrigatoriedade de comunicação prévia dos perfis pessoais de redes sociais à
Justiça Eleitoral, na medida em que essa previsão consta expressamente no art. 57-B, IV,
§ 1º, da Lei das Eleições.

Por estes fundamentos, imperioso o provimento do recurso eleitoral
interposto, reformando-se a sentença a quo.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto pelo conhecimento e provimento do Recurso para
reformar a sentença que julgou improcedente a Representação, aplicando multa de R$
5.000,00 (cinco mil reais) ao candidato representado.

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO ELEITORAL (11548) Nº 0600265-
68.2024.6.16.0062 - Rio Azul - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
- RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA - RECORRIDO: JAIR
RODRIGO LEBIT - Advogado do RECORRIDO: LUIZ FERNANDO BIUHNA - PR122018.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
Num. 44052796 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 20/09/2024 19:18:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092019180467200000043004944
Número do documento: 24092019180467200000043004944
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/09/2024 14:38:03

SESSÃO DE 19.09.2024

Num. 44052796 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 20/09/2024 19:18:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092019180467200000043004944
Número do documento: 24092019180467200000043004944
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/09/2024 14:38:03